Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONFISSÃO PARCIAL NA DELEGACIA. DANOS MORAIS. VALOR.
Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da confissão parcial do acusado na delegacia, do depoimento de testemunha presencial e de duas outras crianças da mesma família que também foram abusadas sexualmente pelo acusado.
Se o acusado era avô por afinidade da vítima, que moravam, ambos, na mesma residência, exercendo ele autoridade sobre ela, incide a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal.
Correto o aumento em 2/3 (dois terços) pelo crime continuado (art. 71 do CP), quando o crime foi praticado por mais de sete vezes.
O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Reduzido o valor da indenização em atenção à profissão e condição financeira do acusado, consideradas, outrossim, a gravidade e quantidade de abusos sexuais praticados contra a vítima de seis anos de idade.
Recurso provido parcialmente, reduzindo-se o valor indenizatório, sem prejuízo de se buscar reparação integral no juízo cível.